Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir a parte autora a quantia de R$ 12.662,19, a título de repetição de indébito tributário, corrigido pela SELIC a partir da data do desembolso (artigo 2o da Lei Complementar n. 438/2001 e súmula 162 do STJ). Em seu recurso a parte recorrente discorre sobre a evolução da disciplina tributária de modo a justificar o valor arbitrado que serviu como base para o cálculo do ITBI. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28275247).
III. Conforme dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional, o ITBI possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido que, in casu, corresponde ao importe de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), consoante escritura pública de compra e venda.
IV. Com feito, se a Administração Tributária pretende alterar o valor declarado pelo particular, deve instaurar o competente processo administrativo, na forma do art. 148 do CTN, o que não foi observado. Desta forma, ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$ 72.951,22 (ID 13349285), restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
V. Neste sentido se firmou a jurisprudência do STJ ao firmar o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
VI. No mesmo sentido vem caminhando o entendimento desta e. Turma Recursal. (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143335, 07266015520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Deste modo, o art. 6o do Decreto Distrital no 27.576/2006 ao disciplinar a fixação do valor venal de imóveis para fins de ITBI sem atenção à necessidade de prévio processo administrativo, é ilegal, por ofensa direta ao art. 148 do CTN. A referida lei complementar federal traz normais gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), em relação às quais devem se adequar as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
VIII. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente arcará com honorários de advogado, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.